Tribunal: TJBA
Processo: 0025131-13.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 0025131-13.2010.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DAVID VALÉRIO RODRIGUES DA PURIFICAÇÃO APELADOS: DAVID VALÉRIO RODRIGUES DA PURIFICAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA: ANDRÉ G.S. PEREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ASSUNTO: ROUBO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ARTIGO 157, § 2º, I, COM REDAÇÃO VIGENTE ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº. 13.654/2018, e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 1) RECURSO MINISTERIAL: INTERPOSIÇÃO DA PETIÇÃO RECURSAL PELO MEMBRO DO PARQUET OFICIANTE, À ÉPOCA, NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SEM ESPECIFICAR A IRRESIGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS, APRESENTADAS POR OUTRO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL, PUGNANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO E DEBATE NAS RAZÕES RECURSAIS DO LIMITE DO ACESSO RECURSAL, O QUE NÃO FOI SEM RAZÃO, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU INTEIRAMENTE O PEDIDO MINISTERIAL DEDUZIDO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MESMO MEMBRO DO PARQUET QUE INTERPÔS O RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE SE CONFORMAM, NA TOTALIDADE, COM O ÉDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 577 DO CPPB. 2) RECURSO DA DEFESA: 2.1) ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR À CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, QUE CONVERGEM À CONDENAÇÃO. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE PERCORREU TODO O ITER CRIMINIS NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. IMEDIATA PERSEGUIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A PRÁTICA DO CRIME NA MODALIDADE CONSUMADA. TEORIA DA AMOTIO. 2.3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º, I, DO ART. 157, DO CPB. INACOLHIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME DE ROUBO, RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS A SUA UTILIZAÇÃO. OFENDIDOS QUE CONFIRMARAM, EM JUÍZO, A AMEAÇA REALIZADA COM O ARTEFATO, SENDO, INCLUSIVE, UMA DAS VÍTIMAS, ALVEJADA PELOS DISPAROS DEFLAGRADOS PELOS AGENTES. 2.4) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CAPITULADA NO ART. 157, § 2º, II, DO CPB. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA, ESTREME DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE MAIS UMA PESSOA, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, SENDO PRESCINDÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 0025131-13.2010.8.05.0001, em que figura como Apelantes/Apelados o Ministério Público da Bahia e David Valério Rodrigues da Purificação. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER O RECURSO MINISTERIAL E CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O RECURSO DE DAVID VALÉRIO RODRIGUES DA PURIFICAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR